Tribunal: TJMT
Processo: 1045245-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045245-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ELYS CRISTINA RODRIGUES KIRCH - CPF: 065.268.771-76 (APELADO), ADILSON GARCIA DA SILVA - CPF: 523.094.361-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO FUNDADA EM BOLETINS DE OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a reintegração de candidato em concurso público para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar, eliminado na fase de investigação social com fundamento exclusivo em dois boletins de ocorrência registrados em contexto de conflito familiar e doméstico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a eliminação de candidato em fase de investigação social de concurso público para carreira militar com base exclusivamente em boletins de ocorrência, sem instauração de inquérito policial, oferecimento de denúncia ou condenação criminal.

III. Razões de decidir:

3. A investigação social em concurso público para carreiras de segurança pública permite a valoração da conduta moral do candidato, em razão dos requisitos legais mais rigorosos estabelecidos na Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

4. O controle judicial do exame de idoneidade moral justifica-se para evitar arbitrariedades e ofensa aos princípios da legalidade, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 de Repercussão Geral, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

6. Se a tese vinculante veda a eliminação de candidato que responde a inquérito ou ação penal, com maior razão se impõe a vedação quando o fundamento da exclusão são meros boletins de ocorrência, sem instauração de persecução penal.

7. A existência de declarações formais de retratação e arrependimento das partes envolvidas reforça a desproporcionalidade da medida.

8. A imposição de penalidade definitiva impeditiva do ingresso na carreira militar, com base exclusivamente em condutas pretéritas ocorridas no âmbito familiar e não submetidas a persecução penal, configura medida desproporcional e violadora do princípio da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. A investigação social em concurso público para carreiras de segurança pública permite a valoração da conduta moral do candidato, observados os princípios da legalidade, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. É ilegítima a eliminação de candidato em fase de investigação social com fundamento exclusivo em boletins de ocorrência, quando não houver instauração de inquérito policial, oferecimento de denúncia ou condenação criminal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual 555/2014, art. 11; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 22.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 353418899) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1045245-42.2022.8.11.0041, impetrado por
ELYS CRISTINA RODRIGUES KIRCH
contra ato atribuído ao
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO
,
REGIDO PELO EDITAL N. 3/2022-SEPLAG/SESP/MT
, concedeu a segurança para determinar a reintegração da impetrante no certame, deixando, contudo, de condenar o ente público em custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) a eliminação da candidata na fase de investigação social decorreu da estrita observância ao Edital n. 3/2022-SEPLAG/SESP/MT, que constitui lei do concurso público e vincula tanto a Administração quanto os candidatos; (ii) a investigação social para cargos da carreira militar pode e deve examinar a conduta moral da candidata para além do trânsito em julgado de condenação criminal, abrangendo fatos registrados em boletins de ocorrência; e (iii) o Tema n. 22 do c. Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso, porquanto o edital prevê expressamente critérios de idoneidade moral incompatíveis com os registros encontrados em nome da candidata.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 353419352).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 359785850, manifestando-se pelo não provimento do recurso e, em remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 353418899) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1045245-42.2022.8.11.0041, impetrado por
ELYS CRISTINA RODRIGUES KIRCH
contra ato atribuído ao
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO
,
REGIDO PELO EDITAL N. 3/2022-SEPLAG/SESP/MT
, concedeu a segurança para determinar a reintegração da impetrante no certame, deixando, contudo, de condenar o ente público em custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Na origem, alega-se que a impetrante, ora apelada, participou do concurso público, regido pelo Edital n. 3/2022-SEPLAG/SESP/MT, para formação de cadastro de reserva para o cargo efetivo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar, tendo sido considerada “não recomendada” na fase de investigação social, com fundamento exclusivo em 2 (dois) boletins de ocorrência registrados em 19 de setembro de 2019 e 21 de fevereiro de 2020 (BO n. 2019.28234 e BO n. 2020.53900), nos quais figurou como suspeita de injúria, ameaça e perturbação do sossego alheio, em contexto de conflito familiar e doméstico.

Pois bem.

A apelada foi excluída na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital n. 3/2022-SEPLAG/SESP/MT, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo efetivo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar, destacando-se o seguinte trecho dos fundamentos do ato administrativo impugnado:

“
Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente a candidata ELYS CRISTINA RODRIGUES KIRCH, [...], foi encontrado o boletim de ocorrência n° 2020.53900, de 21/02/2020 e o boletim de ocorrência n° 2019.28234, de 19/09/2019, na qual a candidata figura como suspeita pela prática dos crimes de injúria, ameaça e perturbação do trabalho ou sossego alheio, sendo tal conduta praticada contra seu então convivente e sogra
.” (Id. 353418874).

A Lei Complementar Estadual n. 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, instituiu os seguintes requisitos para o ingresso nas fileiras da Corporação:

“
Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

[...]

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

[...]

V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

[...]

IX - ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida;
”

Assim, vê-se que a lei instituiu requisitos mais rigorosos e restritivos em decorrência da relevância das atribuições envolvidas, justamente com o fim de evitar que um perfil incompatível de candidato ingresse em uma carreira essencial para a segurança pública, razão pela qual, em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, podem ser sopesadas e consideradas durante a investigação social.

Existe, portanto, uma valoração da conduta moral do candidato nas carreiras de segurança pública, que não adentra sobre eventual culpa ou inocência do candidato, situação essa que está atrelada à discricionariedade do mérito administrativo.

Em decorrência disso, é certo que o controle judicial do exame de idoneidade moral do candidato somente se justifica para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre a questão, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 560.900/DF com repercussão geral, fixou a tese jurídica de que “
sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
” (Tema n. 22/STF).

Ocorre que a situação da apelada é substancialmente mais favorável do que aquela sobre a qual se debruçou o c. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 22. Isso porque a candidata sequer respondeu a inquérito policial ou ação penal. Os 2 (dois) boletins de ocorrência que fundamentaram sua eliminação constituem meros registros pré-processuais, de natureza declaratória, que consignam fatos ocorridos em contexto doméstico e familiar.

Nenhuma autoridade policial entendeu necessário instaurar inquérito para apuração dos fatos, tampouco algum membro do Ministério Público ofereceu denúncia.

Se a tese vinculante do c. Supremo Tribunal Federal já veda a eliminação de candidato que responde a inquérito ou ação penal, com muito maior razão se impõe a vedação quando o fundamento da exclusão são meros boletins de ocorrência, sequer acompanhados de persecução penal.

Quanto à alegação de que a investigação social para cargos da carreira policial militar pode examinar a conduta moral do candidato para além do trânsito em julgado, cumpre registrar que a tese, embora encontre respaldo na discricionariedade administrativa inerente à avaliação de idoneidade moral para cargos sensíveis, não pode ser interpretada como autorização para a eliminação automática e irremediável de candidatos com base em fatos pretéritos não apurados judicialmente, mormente quando se trata de crime, em tese, contra a honra.

Ademais, verifica-se que houve a apresentação de declarações formais de retratação e arrependimento, com firma reconhecida, pelas partes envolvidas nos boletins de ocorrência (Ids. 353418876 e 353418877).

Dessa forma, aplicar à candidata uma penalidade perpétua, impedindo-a definitivamente de ingressar na carreira militar, com base exclusivamente em condutas pretéritas ocorridas no seio familiar que não resultaram em qualquer persecução penal e em relação às quais os próprios envolvidos demonstraram efetiva superação, configura medida manifestamente desproporcional e violadora do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido:

“
A eliminação de candidato com base exclusiva em boletim de ocorrência, sem instauração de ação penal ou condenação, configura medida arbitrária e desproporcional, violando os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência
.” (TJ-MT, apelação 1011790-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 8.10.2025, publicado no DJe em 14.10.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, eis que não fixados na sentença, dado o não cabimento da verba em sede de mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026